Tribunal: STF
Processo: Rcl 51210
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Joelcio Monteiro de Oliveira Filho contra a decisão por meio da qual rejeitei os anteriores embargos de declaração por ele opostos em face da decisão pela qual neguei seguimento à presente reclamação por concluir pela “ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14)”



    Alega o embargante, em suma, que



    “Em nenhum momento o julgado menciona, e, portanto, não explica por que a defesa técnica não pode ter acesso às fontes de custódia de provas da investigação, quais sejam:



    a) Provas emprestadas da Operação Turing da 2ª Vara Federal de São Luís, que estão sendo utilizadas para acusar o reclamante de exercer a advocacia privada e fundamentaram a concessão de decisões cautelares sigilosas do Inquérito n. 20/2016; 



    b) Arquivos de áudio e e-mails obtidos mediante decisões cautelares sigilosas de interceptações telefônicas, de dados telemáticos, de e-mails e busca e apreensão controlada, que estão sendo utilizadas na denúncia contra o reclamante; 



    c) Gravações do circuito interno de Tv da Superintendência de Polícia Federal no Maranhão, que estão sendo usados na denúncia para acusar o reclamante de burlar o sistema de ponto eletrônico e estelionato.



    (...)



    Esses arquivos resultam de provas emprestadas da Operação Turing, de vídeos do circuito interno de Tv da polícia federal e arquivos de áudio e e-mails obtidos mediante cautelares sigilosas proferidas nos autos do inquérito n. 20/2016, que estão sendo utilizados na denúncia para acusar o reclamante de crime, não podendo ser, portanto, de conhecimento e uso exclusivo da acusação.” (Grifo nosso).



    Pretende, assim, o acolhimento desses embargos a fim de que seja sanado o vício da omissão em referência, viabilizando à defesa do embargante o conhecimento pleno das fontes de provas que estão sendo utilizadas para lhe acusar de crime.



    Decido.



    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca das questões trazidas no primeiro recurso de embargos de declaração opostos pelo embargante.



    Reproduzo a fundamentação da decisão proferida quando da rejeição desse anterior recurso:



    “Segundo relatório da autoridade policial, no curso das investigações, surgiram indícios de que JOÉLCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, para burlar o horário do efetivo encerramento de suas atividades laborais, teria inserido dados falsos no sistema de freqüência da SR/DPF/MA. Além disso, teria realizado atendimento advocatício nas instalações da Polícia Federal. 



    (...)



    Oferecida a denúncia, que imputou ao investigado os tipos penais capitulados nos artigos 171, §3º, e 313-A, ambos do Código Penal, foi determinada a digitalização dos autos para inclusão no sistema PJE. Após, a Defesa apresentou defesa preliminar e os autos foram conclusos para apreciação da denúncia ofertada em 7.7.2021.”



    Consoante constou do trecho acima transcrito, as alegadas omissões foram afastadas, tendo em vista que, na decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, fiz constar a ausência de aderência estrita do ato reclamado com a SV 14, ante informação relativa a disponibilização no PJe dos autos nos quais imputados ao embargante os crimes dos artigos 171, §3º, e 313-A do CP.



    Assim, ao contrário do asseverado pelo embargante, inviável falar-se em omissão acerca do tema de fundo tratado na inicial, haja vista que não foi proferido qualquer ato decisório acerca do mérito da reclamatória, a qual não ultrapassou o óbice para o seu conhecimento. 



    Os embargos não merecem conhecimento, uma vez que o embargante busca, novamente, rediscutir os fundamentos da decisão, evidenciando o caráter protelatório dos presentes embargos. 



    Ademais, os segundos embargos de declaração não impugnaram a decisão que examinou os primeiros embargos, o que reforça o nítido objetivo de reexaminar a causa (HC 203366 AgR-ED-ED, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/10/2021).



    Assim, é manifesto o descabimento destes segundos embargos, que, por esse motivo, não produzem o efeito de interromper o prazo para outros recursos (ARE 738.488 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014).



    Considerando, ainda, a pacífica jurisprudência da Corte no sentido de que a interposição de recurso não conhecido ou incabível não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal (AI nº 694.514/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 23/3/12; AI nº 819.549/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º/2/11), determino, desde logo, a certificação do trânsito em julgado.



    Diante desse quadro, não conheço dos presentes embargos e determino a certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente